Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que o Auto de Infração de Trânsito é vinculado não havendo discricionariedade quanto à forma. Há na legislação de trânsito os campos obrigatórios que devem conter no Auto e os dados de preenchimento obrigatório. Portanto o auto de infração não preenche os requisitos mínimos para sua validade, sendo inconsistente e irregular. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que os dados necessários para a defesa do recorrente contra a autuação estavam presentes no documentos, sendo suficientes para sua defesa administrativa. Constaram do auto de infração nome, número CNH, unidade federativa correspondente e o número do CPF. Os dados do etilômetro não foram preenchidos tendo em vista a recusa do recorrente em realizar o teste. Requer a manutenção da sentença.

4. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03089477, ID 44110877, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do etilômetro no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.

5. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no SA03089477, ID 44110877, apesar do esforço argumentativo do recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo "observações" a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, cujo modelo é "alcolizer 2031".

6. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022.

7. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas, ID 44110927. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.